Tribunal: CARF
Processo: 10845.721574/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.721574/2011-06
ACÓRDÃO
2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARARIPE ZAROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
INCOMPETÊNCIA
DA
DELEGACIA
DE
JULGAMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É legitima a transferência de processos administrativos entre as Delegacias
de Julgamentos (DRJ), posto que fundamentada em expressa autorização
da legislação tributária, não havendo, pois, que se cogitar qualquer
nulidade de ato praticado por agente revestido dos poderes necessários à
sua execução.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 20/25),
em 02/05/11, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF – do exercício de 2009 (ano 2008)(fls. 43/50).
A notificação tratou das seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos – VGBL – R$ 4.156,69 – Real Tokio Marine Vida e
Previdência (compensado IRRF respectivo de R$ 622,63)(fl. 21);
- Deduções indevidas de despesas médicas a seguir (fls. 22/23):
· Cia. Siderúrgica Paulista – alterado de R$ 5.308,46 para R$ 3.125,71 –
desconsideradas as mensalidades do plano de saúde COSAÚDE da não
dependente Lais Rabello Zaros;
· Márcia Sakai Perez Pires – R$ 3.840,00, e Evaldo dos Santos Rocha – R$
19.500,00: devidamente intimado a comprovar a efetividade dos serviços, o
desembolso dos numerários para quitá-los, os procedimentos a que se referem os
recibos e os pacientes dos tratamentos, o contribuinte não se manifesta, nada
comprovando efetivamente.
A ciência ocorreu em 16/05/11 (fl. 33), e a impugnação parcial foi apresentada em
14/06/11 (fls. 2/19), acompanhada dos documentos às fls. 20/30.
O Impugnante não contesta a glosa da despesa médica referente ao plano de
saúde da COSIPA de sua não dependente Lais, no valor de R$ 2.182,75, e a
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
3
omissão de rendimentos, tendo já pago DARF no valor do principal de R$ 1.445,72
(fl. 29/30).
Relativamente às despesas com os profissionais Márcia e Evaldo, alega que estas
foram efetivamente desembolsadas, sendo a exigência tributária absolutamente
inválida pelos motivos a seguir sintetizados.
A lei, a jurisprudência e os atos administrativos não exigem que o contribuinte,
muito tempo após os eventos, comprove o desembolso e a efetividade da
prestação dos serviços. Reproduz os arts. 73 e 80 do RIR/99, que estabelecem as
regras gerais e específicas, respectivamente, das deduções médicas, alegando que
a única exigência imposta é a apresentação do comprovante de pagamento onde
esteja especificado o nome e CPF de seu beneficiário, a teor também do
reproduzido art. 46 da IN SRF no 15/01. Mesmo que as regras gerais deixem a
critério do Fisco a exigência de comprovação e justificação, esta não pode exceder
aquela prevista pelas regras especiais, sob pena de extrapolar os limites da
razoabilidade, como, por exemplo, impor restrições ao curso forçado da moeda
nacional ao exigir que os pagamentos não possam ser feitos em dinheiro, mas
apenas por meio de cheques, transferências ou boletos, ofendendo o art. 1o do
Decreto-lei no 857/69, que reproduz. Somente nos casos em que o beneficiário do
pagamento se recuse a fornecer o recibo é que a lei exige como comprovante o
cheque nominal, concluindo o contribuinte que “... a legislação de regência
admite que dita comprovação seja realizada mediante a apresentação de simples
cópia de cheque nominativo !!”.
Não pode o Fisco, por mera suspeita, glosar uma despesa, salvo nas hipóteses em
que os comprovantes sejam falsos ou que o profissional negue tê-los emitido,
sendo de seu conhecimento que os referidos profissionais não foram indagados
pela Fiscalização para confirmar a emissão dos recibos ou a prestação dos
serviços, ou se ofereceram tais rendimentos à tributação. A exigência de
comprovação do desembolso e da efetividade da prestação de serviços só é
admitida quando existam fundadas suspeitas no sentido de que os serviços não
foram prestados, como no caso das Súmulas de Documentação Tributariamente
Ineficaz. Salienta que a Lei no 9.784/99 impõe, subsidiariamente, que as provas
somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, quando ilícitas,
impertinentes ou protelatórias (art. 69), devendo também ser motivados os atos
que deixem de aplicar a jurisprudência firmada (art. 50).
Não procede o argumento de que não foram apresentados documentos que
permitissem identificar os procedimentos médicos, haja vista que os recibos
emitidos pela profissional Márcia indicam que se referiam a sessões de
fisioterapia, e o emitido pelo profissional Evaldo informa corresponder a serviços
profissionais de odontologia.
De igual modo, não procede o argumento de que neles não constam os nomes
dos pacientes, porquanto, se neles está apontado o nome do Impugnante, a ele
foram prestados os serviços, somente cabendo a indicação do nome de terceira
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
4
pessoa quando a este fosse prestado o serviço, como no caso do recibo fornecido
pelo profissional José S. Piovezani, emitido em nome da dependente Maria
Virgília, o qual não foi glosado.
A prática de ignorar os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, corroborados
por recibos médicos perfeitamente válidos, afronta a lei vigente que estabeleceu
uma presunção de veracidade em seu favor, transferindo o ônus da prova da
inveracidade ao Fisco.
Reproduz jurisprudência e doutrina acerca dos assuntos.
Argui a nulidade do lançamento, pela suposta desconformidade com a legislação
tributária.
Complementa a impugnação (fls. 115/120), discorrendo inicialmente sobre a
atuação do julgador, e ressaltando súmula do CARF a demonstrar que somente na
hipótese da existência de Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz cabe exigir do contribuinte a comprovação do efetivo
desembolso dos valores das despesas. A não observância da súmula do CARF
representaria esvaziar o objetivo que levou à criação das Súmulas Administrativas
de documentação Tributariamente Ineficaz. Assim, em não havendo súmula
relativamente aos profissionais em questão, a glosa é indevida.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS E DESPESAS
MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Em princípio, recibos médicos são documentos hábeis e suficientes para
comprovar o pagamento das correspondentes despesas, desde que
preencham os requisitos formais previstos na legislação de regência. Todavia,
quando o Fisco detecta indícios que contaminam a veracidade e idoneidade de
tais documentos, é lícito que sejam exigidos elementos outros que façam
prova da efetividade dos serviços prestados e dos pagamentos
correspondentes, como forma de comprovação da dedução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a decisão de primeira instância é nula, pois a alteração de
competência promovida pela Portaria MF n.o 30/2015, ao permitir a transferência de processos
administrativos entre as DRJ, contrariou a Lei n.o 9.784/99. Esta determina em seu art. 13, I que
“não podem ser objeto de delegação: I - a edição de atos de caráter normativo.”
Afirma, ainda, que diante dos recibos fornecidos pelos prestadores, revestidos das
formalidades exigidas pela legislação de regência, é ônus do Fisco demonstrar a sua falsidade ou
inexatidão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, com os profissionais Márcia
Sakai Perez Pires, no valor de R$ 3.840,00; e Evaldo dos Santos Rocha, no valor de R$ 19.500,00,
tendo sido o contribuinte intimado a comprovar a efetividade dos serviços, o desembolso dos
numerários para quitá-los, os procedimentos a que se referem os recibos e os pacientes dos
tratamentos. Aduz ainda a recorrente a nulidade da decisão de origem por ter sido proferida por
pessoa incompetente.
Acerca da nulidade arguida, sem razão o recorrente. A matéria é, inclusive, objeto
de súmula vinculante deste órgão:
Súmula CARF no 102
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: 101-95.433, de 22/03/2006; 101-95.938, de 24/01/2007;
103-22.886, de 28/02/2007; 195-00.027, de 20/10/2008; 1101-00.626, de
24/11/2011
Como o próprio recorrente aduz, a alteração de competência mencionada foi
autorizada por norma em vigor à época dos fatos. Sendo a transferência de processos
administrativos entre as Delegacias de Julgamentos autorizada pela legislação tributária, não há
que se falar em nulidade da decisão por incompetência daquela DRJ.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
6
Rejeito, portanto, a preliminar.
Em relação à dedução de despesas médicas, tendo em vista que o recorrente trouxe
em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos
do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
[...]
O Contribuinte se limitou a contestar as glosas das despesas médicas com os
profissionais Márcia e Evaldo, as quais foram glosadas haja vista que,
devidamente intimado a comprovar a efetividade dos serviços, o desembolso dos
numerários para quitá-los, os procedimentos a que se referem os recibos e os
pacientes dos tratamentos, o Contribuinte não se manifestou, nada comprovando
efetivamente.
Não obstante os extensos argumentos defensivos, constata-se a improcedência
da impugnação.
Observe-se que o Interessado foi intimado, no curso da ação fiscal, conforme
termo à fl. 103, a apresentar, em complemento aos documentos já fornecidos à
Fiscalização (em resposta ao Termo de Intimação à fl. 51), a comprovação do
desembolso dos valores, da efetividade dos serviços prestados e de quem foi o
paciente dos procedimentos relativos aos profissionais Márcia e Evaldo, e a
comprovação dos beneficiários do plano de saúde e de suas despesas
individualizadas.
Em resposta, relativamente às despesas médicas, o Interessado limitou-se a
apresentar o documento à fl. 107, relativo apenas ao plano de saúde COSAUDE.
Observe-se, ainda, que os documentos originalmente apresentados, relativos à
matéria impugnada, não se mostravam aptos para a comprovação das despesas.
Ocorre que os recibos, relativos aos pagamentos informados para Márcia Peres
Pires (fls. 74/79) e Evaldo Rocha (fl. 80), não indicam o nome do paciente
beneficiário dos serviços prestados, mas tão somente o nome do Contribuinte
como responsável pelos pagamentos. Com efeito, trata-se de requisito
imprescindível ao deferimento da dedução pleiteada, a teor do inc. II do § 2o do
art. 8o da Lei no 9.250/95, o que já justificaria a manutenção integral dessas
glosas.
Sobre a exigibilidade de comprovação de efetivo pagamento, na forma requerida
pela Fiscalização, a par de não se vislumbrar a possibilidade de cancelamento da
glosa sem que o Contribuinte houvesse logrado comprovar, também, o nome dos
pacientes beneficiários das despesas médicas, observe-se que o RIR/99 assim
dispõe sobre as deduções permitidas e a dedução de despesas médicas:
“DEDUÇÕES
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
7
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;” (grifo nosso)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na declaração de ajuste está sujeita à comprovação. O primeiro item a
ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(“pagamentos efetuados”), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente, o recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço
for prestado por pessoa física, ou a nota fiscal ou recibo, se por pessoa jurídica,
seria aceito para comprovar o pagamento das despesas médicas,. No entanto, é
lícito à Autoridade Fiscal, seja no curso da ação fiscal; seja em sede de diligência,
na fase contenciosa, exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais,
caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do
respectivo pagamento.
O Contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também
o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos. Por isso, este deve se acautelar na guarda de todos os elementos de
prova, além de buscar outros quando instado pelo Fisco. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra cada
credor, mas não necessariamente para comprová-lo junto a terceiros
interessados.
Percebe-se, ainda, que a terminologia adotada pela legislação é “documentação”,
o que, por certo, compreende diversos tipos de documentos, tais como, recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
8
médico, dentre outros. O importante, para que tenham eficácia probatória, é que
reflitam a quitação de determinada obrigação. Para tanto, é necessário que, da
documentação, seja possível identificar a) a natureza do serviço prestado; b) o
efetivo pagamento; e c) a correspondência entre o pagamento e o profissional
recebedor da contraprestação pecuniária (nome, número de inscrição cadastral e
endereço).
Esses fatos podem estar identificados em um único documento ou num conjunto
de documentos que se complementem, de livre produção, pois a lei não define
forma específica.
Há de se reconhecer que, para fins de comprovação do pagamento efetuado, a
legislação de regência permite a apresentação do cheque nominativo
correspondente quando o Interessado não possuir documento comprobatório
com indicação do nome, endereço e CPF/CNPJ do profissional que o recebeu, nos
termos do art. 80, §1o, III do RIR/99. No entanto, deve-se esclarecer que esta
alternativa dada ao Contribuinte não o exime da obrigação de demonstrar,
através de outros elementos de prova, que os valores desembolsados consistem
em despesas médicas abrangidas pelas normas pertinentes. Note-se que tal
evidência não pode ser obtida apenas com a análise do cheque nominativo, já
que, mesmo que esteja em nome de um profissional da área de saúde, pode ter
sido utilizado para o pagamento de outras despesas, tais como aluguéis ou
empréstimos, por exemplo. Importa observar, ainda, que a legislação de regência
restringe a dedução de despesas médicas aos pagamentos efetuados pelo titular
da declaração relativos a tratamento próprio ou de seus dependentes, requisito
este que também não pode ser confirmado através do cheque nominal.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre a omissão de rendimentos, e
ao contribuinte cabe a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário,
competindo-lhe, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas
médicas deduzidas, quando assim exigido pelo Fisco, por força do art. 73 do
RIR/99.
Assim dispõe o art. 333 do Código do Processo Civil - CPC (Lei n.o 5.869/73):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
9
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos se presumem verdadeiros
somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o Superior
Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção juris tantun
de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente
em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto,
que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não
contra terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p.
257 e 258).
O vigente Código Civil - CC (Lei n.o 10.406/02) também disciplina o limite da
presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” (grifo
nosso)
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova
em contrário. Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de
veracidade é passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia
invalidação quanto à sua autenticidade ou veracidade, desde que haja outros
motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade dos recibos perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do CPC e CC retro citados, o ônus da
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
10
prova do fato declarado compete ao Contribuinte interessado na prova da sua
veracidade, conclui-se que é legítima a exigência pelo Fisco de elementos
complementares a este documento, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a invalidação
da autenticidade e veracidade dos recibos.
Sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes para
comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à
necessidade de mais ou menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do
princípio da razoabilidade, ponderando-se a acessibilidade às provas.
Despesas médicas de valor expressivo, individualmente ou em conjunto, ensejam,
necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. Além disso, é possível
afirmar que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou
cartão de crédito, por questões de segurança e de comodidade. Considerando
esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a partir da
ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e possível
a apresentação, pelo Contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento, tais como cheques, comprovantes de depósitos bancários, extratos
bancários comprovando os saques no caso de pagamento em dinheiro, etc.
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo:
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte. (1a
Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em
06/11/2008, rel. Eduardo Tadeu Farah).
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser
comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras.
Simples declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas
mencionadas ( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos
ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para
a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac.
1o CC 104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
11
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a
uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos.
Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima,
portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo
imprestável para o fim a que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998).”
Todo o exposto leva a concluir que os recibos de pagamento, por si só, não têm
eficácia probatória para fins de dedução do imposto de renda, quando, apesar de
preencher os requisitos objetivos do art. 80 do RIR/99, a despesa médica tiver
valor expressivo, e, além disso, o Contribuinte, devidamente intimado, não tiver
apresentado elementos subsidiários nem comprovado a impossibilidade de fazê-
lo.
Exige-se nesses casos a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente,
a efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela
instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no
caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem
a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o Interessado apresentar outros que
julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção
de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do
serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da
regularidade da dedução pleiteada.
Por oportuno, registre-se que a súmula CARF no 40, que trata da inadmissibilidade
de comprovação de despesas médicas mediante documentos abarcados por
súmula administrativa de documentação ineficaz, a menos que se faça prova da
efetividade dos serviços e dos pagamentos, não obsta a que a Fiscalização
requeira essa prova em casos não abarcados por essa medida, mormente em se
tratando de despesa médicas de expressivo valor cujos recibos apresentados
sequer indicam o nome do paciente beneficiário dos correspectivos tratamentos.
Desta forma, por considerar não estar comprovado o efetivo pagamento
referente às despesas médicas contestadas e que os recibos apresentados não
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.725 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721574/2011-06
12
indicam o nome do paciente beneficiário dos tratamentos, deve ser mantida a
glosa.
JURISPRUDÊNCIA
No que tange às decisões administrativas e judiciais trazidas na impugnação, há
que se esclarecer que o entendimento exposto nessas decisões fica restrito às
partes de tais processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao
presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
arguida e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 194
DF CARF MF
Original